Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714585-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILA PEREIRA DE CASTRO, NARCISIO DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SOCIEDADE ANONIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAMILA PEREIRA DE CASTRO E OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0714051-10.2017.8.07.0001, requerido em seu desfavor por COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SOCIEDADE ANONIMA, deferiu parcialmente o pleito da agravada para realizar a penhora no rosto dos autos no 0711599-39.2018.8.07.0018. Em suas razões recursais, os agravantes narram, em síntese, que a decisão agravada, por analogia ao art. 833, X, do CPC, reconheceu a impenhorabilidade do valor da indenização securitária que a primeira agravante tem a receber nos autos mencionados até a quantia de 40 salários mínimos, afastando a sua oponibilidade, contudo, no que se refere à parcela relativa aos honorários advocatícios, por possuir natureza alimentar. Dizem que o crédito cuja penhora fora determinada no rosto dos autos refere-se a seguro de vida, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, VI, do CPC. Sustentam que a legislação e jurisprudência entendem pela absoluta impenhorabilidade de verba de natureza securitária, não havendo que se falar em aplicação analógica do art. 833, X, do CPC. Afirmam que apresentaram proposta de acordo nos autos, tendo a primeira agravante realizado o depósito judicial de duas parcelas, não tendo sido ainda o acordo formalizado. Aduzem que deve ser observado, na hipótese, o princípio da menor onerosidade da execução. Colacionam precedentes em abono à sua tese. Requerem que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento do feito na origem, até julgamento colegiado. No mérito, pretendem o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade da verba securitária. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão do curso do processo originário, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade ou não de haver penhora sobre o seguro de vida que será recebido pela primeira agravante, por aplicação analógica do art. 833, X, do CPC no que se refere ao débito principal, e por incidência do §2o do referido artigo, no que diz respeito à parcela dos honorários advocatícios. Em análise preliminar, tenho que o direito vindicado pelos agravantes, nada obstante ainda suscite algumas divergências, guarda acolhida na legislação vigente. Isso porque, o art. 833, inc. VI, do CPC é expresso quanto à impenhorabilidade do seguro de vida. Por sua vez, o inc. X do referido artigo, ao estabelecer a impenhorabilidade do limite de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, efetivamente não estipulou que referido limite incidisse também sobre valores de seguro de vida. No que se refere aos honorários advocatícios, não se desconhece a sua natureza alimentar. Contudo, o §2o do art. 833, ao afastar a impenhorabilidade de determinadas verbas para o pagamento de prestação alimentícia, mais uma vez não excepcionou o seguro de vida, mas apenas as quantias relacionadas em seus incisos IV e X. Assim, em princípio, demonstrada a probabilidade do direito dos agravantes, viável a suspensão processual, até que seja melhor analisada a questão pelo colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais, notadamente eventuais atos de constrição ou expropriação em face da primeira agravante. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator